Tribunal: TJPA
Processo: 0029201-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029201-89.2013.8.14.0301

APELANTE: FELIPE FLAVIO DE MORAES LISBOA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EQUIVALÊNCIA ENTRE CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS OFICIAIS QUE NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DO AUTOR. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o Curso realizado pelo autor junto ao Comando Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, não o habilita para ingressa no quadro de oficiais da administração da Polícia Militar do Estado do Pará.

II- Em análise aos documentos juntados pelas partes, bem como da sentença, verifico seu acerto. Embora o autor alegue que tenha cursado o Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, verifica-se através dos documentos juntados que este foi indicado para realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS) conforme Boletim Geral nº 165 de 05/09/2008 (Id nº 2412413-Pág 13) O Histórico Escolar apresentado pelo autor (Id nº 2412413 – Pág 29) também é do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS, cujas informações contidas afirmam que o autor foi apresentado para Academia Coronel Walterler para frequentar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, pelo Coronel QOPM Evandro Cunha dos Santos, Diretor da Diretoria de Ensino e Instrução da PMPA, o qual concluiu com louvor, sendo registrado seu histórico de atividades durante o curso (Id nº 2412413 – Pág 30). Também, o documento Id nº 2412413, conta as notas do autor no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (Id nº 2412413- Pág 28), de forma a demonstrar que o autor/apelante não cursou o Curso de Habilitação de Oficiais como pretende fazer crer. Consta ainda, o nome do autor, na Ata de Conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 2008.2, conforme documento Id n º 2412466 – Pg 18. Além disso, conforme documento Id nº 2412414 – Pág 01-10, o rol de disciplina no CAS e no CHO se assemelham, mas não são idênticas, de forma que a conclusão pelo seu aproveitamento compete a Administração Pública, por se tratar de ato discricionário, sob o qual não cabe ao Poder Judiciário decidir.

II. Também acertada a sentença ao não vislumbrar a prova de que o autor preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação pertinente para sua imediata promoção ao Quadro de Oficiais de Administração, com base na Lei n°
5.162-A/1984
de
16.10.1984
e demais legislação pertinentes.

III - Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos

do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPE FLAVIO DE MORAES LISBOA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da MMª 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Declaratória proposta contra o
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, alegou o autor que é policial militar há mais de 24 anos, na graduação de 1º Sargento. Afirmou que no ano de 2008 foi selecionado para viajar até o Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, para cursar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS, no período de 01/07/2008 a 30/01/2009.

Relatou que ao chegar na cidade de Natal, o comandante Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, verificou a insuficiência de alunos matriculados no CAS, motivo pelo qual teria sido matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, tendo frequentado o curso e apresentado a monografia exigida no final do curso.

Aduz que para não criar embaraços entre as instituições, PM/PA e PM/RN, o Comandante Geral da PM/RN emitiu histórico escolar de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos-CAS, porém não foi o curso ao qual se submeteu, iniciando seu prejuízo, pois possui qualificação de um oficial do Quadro de Oficiais da Administração – QOA, mas recebeu histórico de CAS, o que dificulta o reconhecimento de sua qualificação militar por parte da PM/PA.

Assim, requer a declaração de aptidão para o ingresso no Quadro de Oficiais da Administração, pois teria direito a ser promovido já que cursou o Curso de Habilitação de Oficiais.

O Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pelo desprovimento dos pedidos.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, considerando a ausência de demonstração do direito pelo autor.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando em síntese que comprovou que efetivamente cursou o Curso de habilitação de Oficiais – CHO, inclusive com certificado de apresentação de monografia como exigência de tal curso. Assim, a ser submetido ao CHO em Natal/RN, entende que deve ingressar nos Quadros de Oficiais da PM/PA para cumprir os demais requisitos.

Pugnou pelo provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

Contrarrazões do Estado do Pará pugnando pelo desprovimento da Apelação.

O Ministério Público de Segundo Grau não emitiu parecer por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o Curso realizado pelo autor junto ao Comando Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, não o habilita para ingressa no quadro de oficiais da administração da Polícia Militar do Estado do Pará.

Pois bem. Em análise aos documentos juntados pelas partes, bem como da sentença, verifico seu acerto. Embora o autor alegue que tenha cursado o Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, verifica-se através dos documentos juntados pelo autor que este foi indicado para realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS) conforme Boletim Geral nº 165 de 05/09/2008 (Id nº 2412413-Pág 13)

O Histórico Escolar apresentado pelo autor (Id nº 2412413 – Pág 29) também é do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS, cujas informações contidas afirmam que o autor foi apresentado para Academia Coronel Walterler para frequentar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, pelo Coronel QOPM Evandro Cunha dos Santos, Diretor da Diretoria de Ensino e Instrução da PMPA, o qual concluiu com louvor, sendo registrado seu histórico de atividades durante o curso (Id nº 2412413 – Pág 30).

Também, o documento Id nº 2412413, conta as notas do autor no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (Id nº 2412413- Pág 28), de forma a demonstrar que o autor/apelante não cursou o Curso de Habilitação de Oficiais como pretende fazer crer.

Consta ainda, o nome do autor, na Ata de Conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 2008.2, conforme documento Id n º 2412466 – Pg 18.

Além disso, conforme documento Id nº 2412414 – Pág 01-10, o rol de disciplina no CAS e no CHO se assemelham, mas não são idênticas, de forma que a conclusão pelo seu aproveitamento compete a Administração Pública, por se tratar de ato discricionário, sob o qual não cabe ao Poder Judiciário decidir.

Outrossim, como pontuado na sentença recorrida, se o autor se sentiu lesado por efetivamente ter participado do curso de habilitação de Oficiais, deveria ter pleiteado perante o Comando Geral da Polícia Militar do Rio Grande do norte a emissão do certificado correspondente.

Por fim, ressalte-se que conforme legislação pertinente, para ser promovido para o Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM, o policial militar deve satisfazer uma série de exigências. Vejamos.

A Lei n.°
5.162-A/1984
de
16.10.1984
dispõe sobre o ingresso e promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE), no art.
1°
estabelece
que:

Art. 1°Esta Lei estabelece os critérios e condições que asseguram aos Primeiros Sargentos e Subtenentes da ativa PM/BM, o Ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA)
e de
Oficiais
Especialistas
(QOE),
criados
pelo
Decreto
Estadual
n°
2.141,
de
03
de
março
de
1982,
bem como as
promoções
nos
referidos
Quadros.

A Lei
Estadual
nº 5.162-A,
de
16.10.1984,
por sua vez dispõe:

Art.
2º -
Os
Quadros
de
Oficiais
de
Administração
(QOA)
e de
Oficiais
Especialistas
(QOE),
serão
constituídos
de
Segundos
Tenentes
PM/BM,
Primeiros
Tenentes
PM/BM e Capitães
PM/BM.

Parágrafo
único
. Os
Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) da Polícia Militar do Pará serão progressivamente constituídos pelos postos referido
s neste
artigo, na conformidade
do
disposto
na
Lei de
fixação
de Efetivos em vigor.
Dentro das especialidades e funções a serem estabelecidas na regulamentação desta Lei
.

Art.
15
-
O
ingresso no
QOA/QOE far
-
se
-
á mediante promoção
do Primeiro Sargento PM/BM e
Subtenente PM/BM ao primeiro posto do oficialato satisfeitas as exigências da presente Lei e de seu
Regulament
o.

Art. 16
-
São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE:

1
-
Ter no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço, sendo 02 (dois) na graduação, quando se tratar
de
1º
Sargento PM/BM

II
-
Ter as seguintes idades limites:

-
no má
ximo 48 anos, no primeiro ano de vigência desta Lei;

-
no máximo 46 anos, no segundo ano de vigência desta Lei;

-
no máximo 44 anos, no terceiro ano de vigência desta Lei;

III
-
Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos ou equivalentes;

IV
-
Possuir
escolaridade correspondente ao
2º
Grau completo;

V
-
Ter sido julgado “apt
o
em inspeção de Saúde
”;

VI
-
Ter sido aprovado em testes de aptidão
física
;

VII
-
Estar classificado no mínimo no comportamento
“
BOM”;

VIII
-
Ter conceito, no mínimo “BOM” de Comanda
nte, Diretor ou Chefe;

IX
-
Ter parecer favorável da Comissão de Promoções de Oficiais PM
/
BM;

X
-
Ter sido aprovado no exame de suficiência técnica da qualificação policial
-
militar, se praça
especialista;

XI
-
Não estar enquadrado nos seguintes casos:

a) r
espondendo a processo no Fórum Civil ou Militar ou submetido a Conselho de Disciplina;

b) licenciado para tratar de interesse particular;

c
) condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no CPM, durante o prazo desta
suspensão
;

d) cumprindo se
ntença

Por fim, o Decreto Lei n.° 4241 de 1986, que regulamentou a Lei n.° 5.162-A de 1984,
dispõe:

Art. 18 - As promoções no QOA e QOE obedecerão aos princípios contidos na
Lei de promoção de Oficiais PM/BM e seu Regulamento, vigentes na
Corporação,
exceto
quanto às datas fixadas para
promoção.

§ 1° - Somente será promovido ao primeiro posto dos QOA e QOE, os primeiros
Sargentos
ou
Subtenentes
PM/BM
aprovados
no
Curso
de
Habilitação
de
Oficiais
(CHO).

Isto posto, também acertada a sentença ao não vislumbrar a prova de que o autor preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação pertinente para sua imediata promoção ao Quadro de Oficiais de Administração.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022